Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-48.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004539-48.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DAUTON CESAR RONDON DANTAS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS
–
AFASTAR
A
AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘J’, DO CP – POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DELITIVA E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SOBRE O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização dos delitos, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada por outros elementos de prova dos autos.

O crime de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da indenização a título de danos morais, uma vez que a reparação à vítima não foi fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dauton César Rondon Dantas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1004539-48.2021.8.11.0042 que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, § 9º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição consubstanciada na insuficiência probatória (artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal), e, subsidiariamente, pela exclusão da circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP, por ausência de nexo causal entre a pandemia da Covid-19 e a conduta delitiva perpetrada, bem como pelo afastamento da indenização por danos morais (Id. 150097687).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 150097690).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 156140180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Dauton César Rondon Dantas,
pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, perpetrados contra a sua convivente Andrea Bonfim Bathista e Silva.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
1°Fato:

Consta dos autos que, no dia 28.10.2020, em horário não especificado nos autos, em frente a residência da vítima, situada à Rua 16, quadra 22, nº 17, bairro Morada do Ouro II, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
DAUTON CÉSAR RONDON DANTAS
ofendeu a integridade corporal da vítima Andréa Bonfim Bathista e Silva, sua então companheira, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, em anexo.

2º Fato:

Consta, ainda, que no dia 01.11.2020, no interior de um estabelecimento comercial (Sorveteria), nome e endereço não informados nos autos, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
DAUTON CÉSAR RONDON DANTAS
ameaçou a vítima Andréa Bonfim Bathista e Silva, sua então companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, lesão corporal.

(...)”
– Id.

150097199.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática dos delitos de lesão corporal (artigo 129, § 9º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), impondo-lhe a pena de 6 meses e 15 dias de detenção, no regime aberto (Id. 150097678).

Irresignada a defesa interpôs o presente recurso, requerendo inicialmente que o acusado seja
absolvido
ante a insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, ressaltando a negativa de autoria.

Contudo, após a análise dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que a pretensão absolutória não merece ser acolhida.

Quanto à materialidade delitiva, esta ficou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas de urgência, laudo do exame de corpo de delito, mapa topográfico com a localização das lesões, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Assim como ficou demonstrada nos autos a autoria do delito de forma indene de dúvidas.

A vítima Andrea prestou declarações detalhadas na Delegacia, veja-se:

“(...) que mantém um relacionamento amoroso com o Sr. Dauton César Rondon Dantas há 4 quatro anos; que há aproximadamente um ano ele passou a ser muito ciumento; que nesse um ano ele já ameaçou a vítima várias vezes; que ele disse que iria matar a vítima, levando ela num matagal e arrancando a cabeça dela; que na data do dia 28/10/2020 a vítima precisava ir buscar seu filho cadeirante no Jardim Florianópolis e avisou o suspeito, mas este não aceitou e disse que ela não iria, pois achava que ela iria atrás de outro homem; que a vítima foi mesmo assim e
quando estava saindo de casa o suspeito apareceu e lhe agrediu dentro de seu carro, lhe desferindo dois tapas no rosto, dois murros nas costas e um murro na perna;
que entrou dentro do carro e a obrigou dirigir até o bairro Paiaguás; que quando entrou dentro do bairro em um bar a vítima avistou uma VTR e parou bruscamente o carro atrás, buzinou e saiu correndo para fora do carro; que falou para os PMS que o suspeito lhe havia batido, porém os policiais não importaram e disseram que ela que deveria decidir, pois se fossem levar o suspeito para a Delegacia e a vítima desistisse seria só perda de tempo; que o policial iria avisar o CIOSP que havia uma briga de casal, mas não quiseram levar o casal para a Delegacia, que não fizeram nada; que então a vítima resolveu ir embora e teve que levar o suspeito junto; que ao chagarem em casa o suspeito implorou para que não fizesse nada contra ele que iria mudar e que se ele fosse preso ela iria destruir a vida dele que na data de hoje o suspeito, que estava acompanhado de outra mulher, a encontrou numa sorveteria onde ela foi comprar sorvete com seu filho e lhe cercou proibindo a vítima de entrar dentro da sorveteria; que a vítima acredita que ele não queria que ela 0 visse com outra mulher e
a ameaçou dizendo: ‘eu deveria que8rar os seus dentes’
; ‘você veio encontrar com outro homem aqui?’, e arrancou seu celular de sua mão e so devolveu quando a mulher que estava com ele aproximou dos dois; que
está com medo do suspeito ir em sua casa pois mora sozinha com seus filhos; que deseja representar criminalmente pela ameaça sofrida: que deseja medidas protetivas.
(...)”
– Id. 150097182, pp. 7-8, destaquei.

Em Juízo, a ofendida ratificou suas declarações, relatando os fatos nesse mesmo sentido, afirmando que, no dia em questão, ela estava falando com o réu por telefone e lhe disse que estava se arrumando para sair, pois iria buscar seu filho; relatou que ele começou a perguntar se ela iria sair mesmo, até que, no momento em que estava saindo da casa com o veículo, o acusado chegou e bateu no vidro do carro e pediu para entrar, então, o apelante perguntou onde ela iria e lhe disse que iria encontrar com alguém, mas ela respondeu que não e que iria buscar seu filho; narrou que ele não acreditou e começou a falar que ela iria se encontrar com outro homem, razão pela qual começou a agredi-la.

A vítima afirmou perante a autoridade judicial que o recorrente desferiu vários tapas nela, esclarecendo que era “de mão aberta” e que ele é bem forte; disse que ele bateu em suas costas e em seu rosto, até mesmo ficou um “tempão” com os dentes doloridos, asseverando que o que mais a machucou foram os tapas nas costas e nos braços. Ademais, respondeu que não o agrediu e que nem conseguiria.

Além disso, esclareceu novamente que alguns dias depois de tais acontecimentos, encontrou o acusado em uma sorveteria, na companhia de outra mulher (vizinha), e, ao questioná-lo, ele a ameaçou dizendo-lhe que “deveria quebrar os seus dentes”; afirmou que naquela ocasião ficou com medo do que o réu falou, pois ele já tinha lhe agredido há poucos dias; relatou ainda que não saiu mais com o acusado e não aparece com ninguém na frente dele, a fim de evitar qualquer outro “problema” (mídia audiovisual, Id. 150097673).

O apelante, por sua vez, usou o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitiva (Id. 1500097182, p. 27). E, em sede judicial judicial, negou a prática delitiva. Nessa oportunidade, a respeito dos fatos delitivos em comento, disse que não a agrediu, aduzindo que a vítima deve ter batido o braço no pé de goiaba que ela tem em casa ou em alguma parte da residência, mas que ele não a agrediu; também negou tê-la ameaço, dizendo que “nunca existiu essa fala”, alegando ainda que mesmo após tais acontecimentos eles mantiveram o relacionamento casualmente (mídia audiovisual, Id. 150097674).

Conquanto o réu tenha negado a prática criminosa, verifica-se que sua narrativa encontra-se isolada no feito, inclusive parece pouco crível que as lesões apresentadas pela ofendida seriam provenientes de esbarrar em uma árvore, conforme alegado.

Fato é que houve ofensa à integridade física da vítima, conforme constatado no exame de corpo de delito realizado – laudo pericial n. 1.1.02.2020.023668-01 (Id. 150097198) e mapa topográfico com as lesões (Id. 150097198, p. 5).

Dessume-se que a narrativa da ofendida está amparada no exame pericial realizado, no qual constatou-se a presença de diversas lesões em seu braço, veja-se:

“IV- DESCRIÇÃO:

Várias equimoses em terço superior do braço direito.

V- COMENTÁRIOS:

As lesões apresentam caraterísticas de evolução de 3 a 5 dias

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Andrea Bonfim Bathista E Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”
– Id. 150097198, pp. 3-4.

Saliente-se o que foi consignado no referido laudo pericial, de que as lesões acima descritas foram causadas por instrumento contundente e guardam nexo temporal com a narrativa da ofendida – o fato ocorreu no dia 28.10.2020 e o exame pericial foi realizado no 2.11.2020.

Nesse ponto, importante transcrever os argumentos bem delineados pelo juiz singular:
“Em que pese a Defensora Pública sustentar que a vítima procurou a perícia dias depois do ocorrido, tem-se que o próprio laudo atesta que as lesões apresentadas pela vítima tinham caraterísticas de evolução de 3 a 5 dias, ou seja, a vítima de fato postergou sua ida ao médico legista, todavia, as lesões ainda estavam presentes em seu corpo”
– Id. 150097678, p. 5.

Outrossim, a vítima asseverou nas duas oportunidades em que foi ouvida que poucos dias após ser agredida fisicamente, encontrou o recorrente com outra mulher, e após confrontá-lo, ele a ameaçou de causar mal injusto e grave – “quebrar os dentes”. Impende consignar que a ofendida asseverou judicialmente que se sentiu temerosa, especialmente em razão de ter sofrido violência física alguns dias antes destes fatos em comento, bem como aduziu que mudou seu comportamento posteriormente para evitar qualquer situação.

Quanto ao delito de ameaça, destaco que se trata de crime formal, portanto, fica configurada no momento em que o agente profere a promessa de fazer mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-las, bastando para tanto, a ameaça ter chegado ao conhecimento da vítima de forma idônea e séria, causando-lhe temor, o que se verifica na presente hipótese.

Importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu neste caso com o exame pericial.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019) – grifei.

Por oportuno, trago o seguinte posicionamento da Corte Superior sobre a palavra da vítima:
“(...) Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...)”
(RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7.4.2015, DJe 29.4.2015).

Consoante se nota, a negativa de autoria encontra-se isolada do contexto fático-probatório dos autos, ficando demonstrado, de forma indene de dúvidas, que o apelante ofendeu a integridade física da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave, motivos pelos quais não há falar em absolvição.

Por outro lado, a defesa pugna pelo
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do CP
(crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19), ao argumento de que inexiste nexo causal entre a pandemia e a conduta delitiva.

Assiste razão à defesa nesse ponto.

De fato, verifica-se que é inviável a incidência dessa agravante no presente caso, considerando que o apelante foi condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça perpetrados no âmbito doméstico, de modo que tais condutas delitivas não têm qualquer liame com a situação de pandemia vivenciada.

Desse modo,
a fim de evitar responsabilização objetiva, para a incidência da referida agravante é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado que o agente se valeu da fragilidade social/vítima para o cometimento do delito, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2
. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) – destaquei.

Segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA (ART. 147) E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART 129, § 13º DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV DO CPP –
3. REQUERIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA J, DO CP – PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO
– APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu. 2.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
3.

A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia ou do estado de calamidade pública para a prática do delito, o que não se verificou no caso concreto
4.

Apelo conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT, N.U 1000320-55.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3.8.2022, Publicado no DJe 5.8.2022).

Assim, tendo em vista que não ficou demonstrado que o recorrente se aproveitou do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 para ofender a integridade física da vítima e ameaçá-la, deve ser afastada a agravante em comento.

Dessa forma, readequo as penas do apelante ao patamar de 3 meses de detenção (crime de lesão corporal) e de 1 mês e 15 dias de detenção (crime de ameaça), perfazendo o total de 4 meses e 15 dias de detenção.

Por fim, deixo de acolher o pleito defensivo de afastar a indenização fixada a título de
danos morais
, por carecer de interesse recursal, uma vez que não foi estipulado pela juíza singular, veja-se os trechos da sentença:
“No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório”
(Id. 150097681, p. 10).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP, readequando a sanção ao patamar de 4 meses e 15 dias de detenção, no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023